Tribunal: TJES
Processo: 0005072-58.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005072-58.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: VINICIUS SILVA RIBEIRO GUIMARAES e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. BUSCA DOMICILIAR. JUSTA CAUSA. CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MAJORANTE. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO E DEFENSIVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAM
E
1.
Apelações criminais interpostas pela defesa e pelo Ministério Público de 1º grau em face de sentença que condenou o réu pelo crime do art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, em razão da apreensão, em sua residência, de
crack
, cocaína, petrechos de tráfico e arma de fogo (pistola Glock, calibre 9mm, com seletor de rajada), pleiteando a defesa a nulidade da busca, a nulidade por quebra da cadeia de custódia e a absolvição, e o
Parquet
de 1º grau, o afastamento do tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o mandado de busca e apreensão carece de justa causa; (ii) estabelecer se houve quebra da cadeia de custódia apta a invalidar a prova; (iii) determinar se estão comprovadas autoria e materialidade e se é aplicável a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, bem como a adequada dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A busca domiciliar é válida quando amparada em investigações prévias robustas, com campanas e informações sobre movimentação típica de tráfico e presença de indivíduos armados, configurando fundada suspeita (art. 240, § 1º, CPP).
4.
A fundada suspeita não exige prova plena prévia, bastando indícios idôneos de necessidade da medida para colheita de provas, conforme entendimento do STJ.
5.
A cadeia de custódia (arts. 158-A e ss., CPP) visa assegurar integridade e rastreabilidade, mas eventual irregularidade formal não gera nulidade automática sem demonstração de prejuízo concreto.
6.
Os vestígios foram documentados (boletim e auto de apreensão) e periciados, com registro de recebimento lacrado pela perícia, inexistindo indícios de adulteração.
7.
A materialidade delitiva está comprovada por laudos periciais oficiais que atestam a natureza das drogas e a eficácia do armamento.
8.
A autoria é demonstrada por conjunto probatório consistente, notadamente depoimentos policiais coerentes e corroborados por diligências prévias e apreensões.
9.
O crime de tráfico se configura também pelas condutas de guardar, ter em depósito e preparar drogas, independentemente de flagrante de venda.
10.
A pena-base acima do mínimo é justificada pela quantidade e natureza altamente deletéria das drogas (art. 42 da Lei nº 11.343/2006).
11.
A apreensão de laboratório de refino, petrechos, rádio comunicador e arma de alto poder ofensivo evidencia dedicação a atividades criminosas, afastando o tráfico privilegiado.
12.
A majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas, incide pelo emprego de arma de fogo, mantida a fração de 1/6 para evitar
reformatio in pejus
.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1
3
.
Recurso ministerial provido e recurso defensivo desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240, § 1º, 158-A e seguintes; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4º, e 40, IV; CP, arts. 33, § 2º, “b”, e 44, I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 672.598/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 03.08.2021; STJ, AgRg no RHC 205.877/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 11.02.2025; STJ, AgRg no REsp 2.058.109/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 05.12.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.337.750/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 27.02.2024; STJ, AgRg-HC 1.054.025/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 09.03.2026
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso ministerial e negar provimento ao recurso de VINÍCIUS SILVA RIBEIRO GUIMARÃES, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO - DA
PRELIMINAR DE NULIDADE
DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA

Conforme relatado, trata-se de 2 (dois) recursos de apelação criminal interpostos por
VIN
Í
CIUS SILVA RIBEIRO GUIMAR
Ã
ES
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, inconformados com a sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha (ID 17207372).

Pois bem. Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, a defesa suscitou preliminar de nulidade do mandado de busca e apreensão por ausência de justa causa.

Para tanto, a defesa sustenta a nulidade da busca domiciliar, argumentando que a medida teria sido autorizada com base em premissas genéricas e desprovidas de lastro empírico concreto. Contudo, tal pretensão não prospera.

Isso porque, conforme se extrai dos autos e da própria sentença recorrida, o mandado de busca e apreensão cumprido na residência situada na Rua Pitangas, nº 33, Bairro Ponta da Fruta, foi expedido pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha nos autos da Cautelar nº 0004979-95.2023.8.08.0035.

As investigações preliminares foram robustas e indicavam que o imóvel era utilizado por organização criminosa para o armazenamento e refino de entorpecentes em larga escala. Foram realizadas campanas e coletadas informações sobre a movimentação atípica de veículos e a presença de indivíduos ostensivamente armados no local.

Assim, diversamente do que afirma o apelante, a fundada suspeita exigida pelo artigo 240, § 1º, do Código de Processo Penal, não exige prova plena do crime antes da diligência, mas sim indícios idôneos de que a medida é imprescindível para a colheita de provas, o que restou sobejamente demonstrado pelo trabalho de inteligência policial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a existência de investigações prévias, corroborada por diligências de campo como a observação de movimentação típica de tráfico, constitui justa causa suficiente para a mitigação da inviolabilidade domiciliar. Nesse sentido:

(...).
O tráfico de entorpecentes, nas modalidades de ter em depósito ou guardar, é delito permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo. Desse modo, o ingresso em domicílio para interromper a prática do mencionado delito, inclusive, independe de ordem judicial, bastando que os agentes policiais tenham justa causa para suspeitar, antes da entrada na residência, de que o crime estaria ocorrendo no seu interior. Na hipótese, a existência da justa causa para a busca e apreensão domiciliar ficou demonstrada nas investigações prévias que subsidiaram o próprio pedido da medida cautelar -
No caso concreto, os policiais tinham informações de que, após deixar a prisão, o paciente estaria, novamente, praticando a mercancia ilícita. Com as buscas já iniciadas, os policiais, tendo em vista as mencionadas informações e a apreensão de dinheiro de origem possivelmente ilícita na residência do paciente - R$ 500,00 (quinhentos reais), sendo que parte da quantia estava embaixo do colchão do investigado (e-STJ, fl. 32) - acionaram o canil da Polícia Militar, e, com o auxílio do cão de faro, encontraram material entorpecente no seu veículo, localizado próximo à residência -
Se havia justa causa para a busca domiciliar na residência do paciente, medida mais gravosa, que excepciona a garantia de inviolabilidade do domicílio com esteio na Constituição da Rep
ú
blica, também estava autorizada a inspeção em veículo de sua propriedade estacionado no exterior de seu domicílio
-
Assim, a prova obtida com o ingresso em domicílio, nessas circunstâncias, não pode ser tida como de origem ilícita, pois não há que se falar em ausência de elementos legitimadores da suspeita da ocorrência de flagrante delito
. Por isso, também não tem lugar o trancamento da ação penal, por falta de justa causa. Precedentes - Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 672598 MG 2021/0178077-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2021).

Portanto, a decisão que autorizou a incursão no domicílio foi devidamente motivada e amparada em elementos concretos de convicção, não havendo qualquer mácula na diligência ou nas provas dela derivadas, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO - DA
PRELIMINAR DE NULIDADE
D
A SENTENÇA POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

Subsidiariamente, a defesa suscita a nulidade da prova material em razão da suposta quebra da cadeia de custódia, alegando falhas no acondicionamento inicial dos vestígios (ausência de invólucros e lacres) e falta de documentação de rastreabilidade. Todavia, a análise detida dos autos revela a higidez do procedimento.

Isso porque, a cadeia de custódia, disciplinada nos artigos 158-A e seguintes, do Código de Processo Penal, visa garantir à integridade e à autenticidade dos vestígios. No caso vertente, embora a defesa se apegue a aspectos visuais de fotografias iniciais, a prova material foi regularmente documentada no Boletim Unificado nº 51661312 e no Auto de Apreensão. Além disso, a preservação do material foi confirmada pela produção dos laudos periciais oficiais, que atestaram a natureza das drogas e a eficiência da arma de fogo.

Cumpre ressaltar, que o Laudo Pericial de Exame de Arma de Fogo e Material nº 10601/2023 (fls. 183/186), registra expressamente que os itens foram recebidos pela perícia devidamente acondicionados em envelope plástico padrão PCES lacrado de nº 712236, o que infirma a tese de descontrole no manuseio.

Ademais, para a declaração de nulidade por quebra da cadeia de custódia, é indispensável a demonstração de prejuízo concreto à parte (
pas de nullité sans grief
), bem como indícios de adulteração ou substituição do material, o que não ocorreu.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que eventuais irregularidades formais não invalidam a prova quando a sua confiabilidade é atestada por outros elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA . ARGUMENTAÇÃO ABSTRATA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. VÍCIO NÃO CONSTATADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como se sabe, o instituto da quebra da cadeia de custódia, materializado no ordenamento jurídico pelo chamado Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019) relaciona-se com a garantia de idoneidade do elemento material da prova, por meio da garantia de que o caminho percorrido desde sua coleta até seu escrutínio pelo magistrado esteve livre de interferências que possam resultar em sua imprestabilidade. É um desdobramento das garantias constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, garantindo o direito de não utilização de provas ilícitas no curso do processo. 2. Assim, “Nos termos do art. 158-A do Código de Processo Penal, considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. Consequentemente, a quebra da cadeia seria a inobservância dos referidos procedimentos, afastando a confiabilidade da prova produzida, tornando-a eventualmente nula” (AgRg no HC n. 914.418/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024.).
Nesse aspecto, “A quebra da cadeia de custódia não gera nulidade automática, devendo ser avaliada a confiabilidade da prova e a existência de prejuízo à defesa”
. (AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.708.653/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 3/12/2024.). 3.
Na hipótese, embora alegue ter havido quebra na cadeia de custódia das provas, a defesa não aponta a presença de elementos que permitam questionar a higidez das provas, limitando-se a argumentar, abstratamente, em favor do reconhecimento do vício apontado. Ademais, “Não se verifica a alegada” quebra da cadeia de custódia", pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova" (HC n. 574.131/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 4/9/2020.).Desse modo, não há qualquer elemento que permita acolher a tese de comprometimento das provas carreadas aos autos que, de qualquer modo, poderão ser examinadas de maneira ampla e aprofundada no curso da ação penal . que, de qualquer modo, poderão ser examinadas de maneira ampla e aprofundada no curso da ação penal
. 4. Outrossim, “se as instâncias ordinárias compreenderam que não foi constatado qualquer comprometimento da cadeia de custódia ou ilegalidade da prova, o seu reconhecimento, neste momento processual, demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, o que, como é sabido, não é possível na via eleita”. (AgRg nos EDcl no HC n . 826.476/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.). 5 . Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no RHC: 205877 PA 2024/0387056-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/02/2025).

Dessa forma, diante da ausência de qualquer evidência de manipulação indevida ou de comprometimento da idoneidade dos materiais periciados, a rejeição da preliminar é medida que se impõe.

É como voto.

VOTO -
MÉRITO

Superada a análise das questões preliminares suscitadas pela defesa, passo ao exame do mérito dos recursos interpostos.

Pois bem. Segundo a peça acusatória (fls. 2/3), no dia 04 de julho de 2023, por volta das 20h00min, em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido nos autos do processo nº 0004979-95.2023.8.08.0035, policiais civis do Departamento Especializado de Narcóticos (DENARC) diligenciaram na residência do acusado, situada na Rua Pitangas, nº 33, Bairro Ponta da Fruta, em Vila Velha/ES.

No local, foram localizadas e apreendidas pedras de
crack
, pesando aproximadamente 390 gramas, e uma porção de cocaína, com peso aproximado de 160 gramas, além de petrechos típicos de mercancia, como balanças de precisão, rádio comunicador, ácido bórico, liquidificador com resquícios de drogas e farto material de embalo.

Na mesma ocasião, os agentes encontraram, sob o travesseiro do réu, uma pistola Glock, calibre 9mm, municiada e modificada com seletor de rajada, tornando-a armamento de uso proibido/restrito, além de outras 85 munições de calibre .40.

Diante do exposto e em decorrência da conduta delitiva acima descrita, foi julgada parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para o fim de condenar
VIN
Í
CIUS SILVA RIBEIRO GUIMAR
Ã
ES
pela prática do crime previsto no artigo 33,

caput,
c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 339 (trezentos e trinta e nove) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nesse contexto, destaca-se que o recorrente pugnou, inicialmente, pela absolvição quanto ao crime descrito no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006.

Contudo, diversamente do que sustenta a defesa, constata-se que a materialidade do crime foi efetivamente demonstrada por meio do Boletim Unificado nº 51661312, do Auto de Apreensão e, de forma definitiva, pelo Laudo da Seção Laboratório de Química Forense nº 6237/2023. Além dissoa, a eficácia do armamento e das munições também foi ratificada pelo Laudo de Perícia Criminal Balística nº 10601/2023, que confirmou a eficiência da pistola Glock, calibre 9mm, modificada artesanalmente com seletor de rajada para funcionamento automático.

Quanto à autoria, o acervo fático-probatório é robusto e não deixa margem para dúvidas. Embora o apelante tenha negado a traficância em seu interrogatório judicial, alegando que o imóvel estava em reforma e que o entorpecente poderia pertencer a terceiros, sua versão encontra-se isolada e dissociada das provas colhidas sob o crivo do contraditório.

Por outro lado, os depoimentos dos policiais civis João Gabriel de Oliveira Serrano e Eduardo Aznar Bichara, responsáveis pela diligência, foram firmes, coerentes e uníssonos ao descreverem a dinâmica do flagrante. Os agentes relataram que, após investigações prévias e campanas que indicavam a utilização do imóvel como ponto de apoio para facções criminosas, visualizaram o réu adentrando e saindo da residência. Confira-se:

PCES – JOÃO GABRIEL DE OLIVEIRA SERRANO
:

“Que reconhece o acusado; que já tinham denúncias sobre o acusado anteriores a investigação, por tráfico de drogas; que teve uma investigação prévia da casa; que atestavam que o veículo ônix saía com volumes, em atitude suspeita; que foi feito mandado de busca; que chegaram ao local e verificaram que o carro estava em frente a residência; que a casa do acusado se localiza em um bairro residencial; que o ônix estava dentro da garagem; que o jeep compass estava do lado de fora da casa; que abordaram os indivíduos fora da residência e depois adentraram na casa; que o acusado colaborou e disse que tinha uma pistola na cama; que a pistola

estava municiada com kit rajada; que tinha mais munições na casa; que acharam um local no imóvel com uma certa quantidade de droga refinada; que verificaram se tratar de um laboratório para refinar crack em cocaína, para vender em bocas de fumo; que tinha um liquidificador com resquícios de entorpecentes; que tinha material de embalo; que todos os materiais entorpecentes estavam à vista; que todos os materiais apreendidos estavam no cômodo do laboratório; que nos outros cômodos da residência encontraram coldres, miras, laser; que em outro quarto tinha pedaços de crack; que já tinham visualizado o acusado com outros homens frequentando essa residência, entrando e saindo; que visualizaram o acusado chegando na casa, mas não conseguiram abordar; que esperaram o acusado sair novamente e o abordaram; que o acusado falou pouco, apenas sobre a arma; que encontraram documentos e fotos do acusado na casa; que encontraram fotos do acusado com outros suspeitos abordados no dia; que o acusado colocava os entorpecentes no concrevit; que os 3 indivíduos abordados entraram e saíram da residência”.

PCES EDUARDO AZNAR BICHARA
:

“Que reconhece o acusado; que na casa do acusado tinha uma grande movimentação de veículos, principalmente na parte da noite; que muitas pessoas entravam e saíam da residência; que moradores da região afirmaram que presenciaram pessoas armadas entrando nessa casa; que durante as campanas, visualizava apenas homens entrando na casa; que visualizou apenas uma mulher entrando na residência; que verificaram se tratar de uma mulher chamada Milena; que Milena já tinha participação em um Boletim de ocorrência envolvendo Rafael ‘boy’; que esse Rafael tem ligação com a facção PCV; que era a primeira vez que visualizou Jhony na casa; que George sempre estava com Vinicius na casa; que tinham informações de colaboradores anônimos, sobre uma residência em ponta da fruta, que estava sendo utilizada de laboratório para refino de drogas e distribuição; que verificaram ser um local estratégico, pois dava para escoar para Vila Velha, Guarapari e até mesmo Vitória; que chegaram a ver entorpecentes com pessoas entrando na residência; que solicitaram mandado de busca, deferido pelo magistrado; que a localização da residência é residencial; que o Jeep Compass é de Jhony; que visualizou os indivíduos chegando na residência nesse Jeep, e os abordaram quando eles saíram da casa; que o Jeep ficou do lado de fora da casa; que já tinha um carro na garagem; que os indivíduos chegaram na casa e logo em seguida saíram; que abordaram os três indivíduos dentro do veículo; que o acusado ficou muito nervoso na abordagem, resistiu bastante; que a parte da cozinha da casa funcionava como um laboratório de drogas; que fraccionavam as drogas para posterior comércio; que não achou nada relacionado a pizzaria no imóvel; que tinham móveis novos, ainda embalados; que encontraram os materiais ilícitos relatados no BU; que encontraram roupas e fotografias do acusado; que a arma estava no quarto do acusado, debaixo do travesseiro; que a pistola estava adulterada para rajada; que todo o material foi testado e deu positivo como entorpecentes”.

Destarte, impende rememorar que o depoimento dos policiais merece especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado. Confira-se:

(...). III. Razões de decidir 6. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso ordinário, salvo em casos de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. 7. A condenação pelo crime de associação para o tráfico foi fundamentada em amplo conjunto probatório, incluindo denúncias anônimas, campana policial, apreensão de drogas e materiais relacionados ao tráfico, diálogos extraídos de aparelhos celulares, semelhança entre embalagens de drogas e depoimentos de policiais.
8. Os depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e corroborados por outros elementos de prova, possuem valor probatório e foram devidamente valorados pelo magistrado sentenciante e pelo tribunal de origem.
9. A desconstituição das premissas fáticas estabelecidas pela corte estadual demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via do habeas corpus. IV. Dispositivo e tese 10. Resultado do julgamento: Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 1.054.025; Proc. 2025/0458163-7; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 09/03/2026).

No ponto, destaco que o recebimento com reservas das declarações dos policiais somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não ocorreu no caso
sub examine
.

Sendo assim, ainda que o acusado não tenha sido flagrado comercializando as substâncias entorpecentes encontradas, tal fato não elide a caracterização do tráfico, pois é cediço que o crime não se configura exclusivamente com a prática de atos de mercancia, mas também por meio de uma série de outras condutas, conforme previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, dentre elas a de transportar e trazer consigo a droga.

Portanto, ao analisar o robusto acervo probatório, verifica-se que restou cabalmente comprovada a autoria e a materialidade delitiva, sendo incabível o acolhimento do pleito absolutório.

Passando à análise da dosimetria da pena, objeto de insurgência de ambas as partes, verifico que a magistrada sentenciante, na primeira fase, fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Tal exasperação foi fundamentada na preponderância da natureza e da quantidade das substâncias entorpecentes, nos termos do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, a partir da apreensão de 389,7 gramas de
crack
e de 161,4 gramas de cocaína, somada à natureza altamente deletéria dessas drogas — as quais possuem elevado potencial viciante e causam danos sociais incomensuráveis —, justificando o afastamento do mínimo legal.

Destarte, tanto o pedido ministerial de majoração, quanto o da defesa de fixação da pena-base no mínimo legal não merecem prosperar, eis que o incremento de 10 (dez) meses aplicado na origem – 1/6 (um sexto) da pena mínima de 5 (cinco) anos -, revela-se proporcional e adequado à gravidade concreta dos fatos, não merecendo reparos neste grau de jurisdição.

Por outro lado, assiste plena razão ao
MINISTÉRIO PÚBLICO
ao pugnar pelo afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006. Explico.

Isso porque, para a concessão da referida benesse, o legislador exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração de organização criminosa.

No caso em análise, embora
VIN
Í
CIUS SILVA RIBEIRO GUIMAR
Ã
ES
seja tecnicamente primário, o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, a sua dedicação habitual à traficância.

Sob tal enfoque, a manutenção de um laboratório clandestino para refino e fracionamento de drogas, a posse de balanças de precisão, de farto material de embalo e de insumos para mistura (ácido bórico) indicam um grau de profissionalismo e organização que extrapola a figura do traficante eventual.

Soma-se a isso, a apreensão de um rádio comunicador, instrumento típico de monitoramento da atividade policial por facções criminosas, e a localização de uma pistola Glock municiada e modificada para disparos em rajada.

Destarte, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a apreensão de armamento de alto poder lesivo e de petrechos destinados à mercancia em larga escala obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado, pois evidencia o envolvimento profundo e estável do agente com a criminalidade organizada. Nesse sentido:

EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APREENSÃO DE ARMAS, MUNIÇÕES E BALANÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a apreensão de armas, munições e petrechos para mercancia indica que o agente não se trata de traficante eventual e permite o afastamento do redutor do tráfico privilegiado por demonstrar dedicação a atividades criminosas. Precedentes. 2. No caso dos autos, além da condenação pelo crime de tráfico de drogas, o acusado foi condenado pelo crime do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, devido à apreensão de arma de fogo e munições de uso permitido. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg no REsp n. 2.058.109/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 12/12/2023).

(...). 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a apreensão de armas, munições e petrechos para mercancia indica que o agente não é traficante eventual e permite o afastamento do redutor do tráfico privilegiado por demonstrar à dedicação a atividades criminosas. 4. No caso dos autos, além da condenação pelo crime de tráfico de drogas, o acusado foi condenado pelo crime do art. 12 da Lei n. 10.826/2003 devido à apreensão de arma de fogo de uso permitido. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg no AREsp: 2337750/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/02/2024, DJe de 01/03/2024).

Dessa forma, diante da robustez dos elementos que atestam a dedicação do réu a atividades criminosas,
deve ser provido o recurso ministerial para decotar o redutor de pena aplicado na sentença, restando prejudicada a pretensão defensiva de aplicação da fração máxima do privilégio
.

Por fim, partindo da pena-base fixada na sentença - 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos -, e por inexistentes circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem valoradas na segunda fase, a pena intermediária permanece no patamar basilar.

Na terceira fase, afastado o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado, e em atenção ao princípio da especialidade, aplica-se a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006 (emprego de arma de fogo).

Por fim, a despeito da indiscutível periculosidade do armamento apreendido (pistola com seletor de rajada), mas para não incorrer em
reformatio in pejus,
mantenho a fração de aumento em 1/6 (um sexto) fixada na origem, o que corresponde a 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Assim, fixo a pena definitiva de
VIN
Í
CIUS SILVA RIBEIRO GUIMAR
Ã
ES
em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Com relação ao regime inicial de cumprimento de pena, diante do
quantum
da reprimenda (superior a 04 anos e inferior a 08 anos) e da primariedade técnica do réu,
estabeleço o regime
semiaberto
, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal
.

Por fim, resta incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que não restou preenchido o requisito objetivo do artigo 44, inciso I, do Código Penal (pena superior a 04 anos).

Diante do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça Criminal,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para afastar a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
VIN
Í
CIUS SILVA RIBEIRO GUIMAR
Ã
ES
, mantendo a sua condenação pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
c/c artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006.

Em decorrência do provimento do apelo ministerial, fixo a pena definitiva de
VIN
Í
CIUS SILVA RIBEIRO GUIMAR
Ã
ES
em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)